Tribunal: TJBA
Processo: 8064103-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064103-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JOSE ALVES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA, EGMAR ANTONIO DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDADA NO MICROSSISTEMA DO CDC. COISA JULGADA ERGA OMNES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. TITULARIDADE INCONTROVERSA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TEMA 685/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS POSTERIORES. TEMA 891/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 887/STJ. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL COM FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 (IDEC), relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão sobre caderneta de poupança, fixou parâmetros de cálculo com inclusão de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) saber se os exequentes detêm legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva, por não serem associados ao IDEC; (ii) saber se é competente o juízo do domicílio dos exequentes para processar o cumprimento individual; (iii) saber se é imprescindível a prévia liquidação pelo procedimento comum; (iv) saber se o termo inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado a partir da citação na ação civil pública; (v) saber se são devidos juros remuneratórios na ausência de condenação expressa no título executivo; e (vi) saber se são cabíveis honorários advocatícios diante de depósito judicial realizado com finalidade de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 foi ajuizada pelo IDEC com fundamento no art. 82, IV, do CDC, que confere às associações de defesa do consumidor legitimidade extraordinária autônoma — e não representativa — para a defesa de direitos individuais homogêneos de toda a coletividade lesada, independentemente de filiação associativa. Nos termos do art. 103, III, do CDC, a sentença de procedência faz coisa julgada erga omnes em benefício de todas as vítimas e seus sucessores. Inaplicável, portanto, a tese fixada no Tema 499 do STF (RE 612.043), restrita às ações coletivas de rito ordinário fundadas no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.

4 - O art. 98, § 2º, do CDC estabelece regime especial de competência para a liquidação e execução individual de sentença coletiva consumerista, privilegiando o foro do domicílio do consumidor ou o do local do dano, em observância ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), afastando a aplicação subsidiária do art. 516 do CPC.

5 - A exigência de prévia liquidação pelo procedimento comum pressupõe controvérsia concreta sobre a titularidade do direito e o valor devido. Demonstrada pelos exequentes a titularidade da conta poupança e os saldos existentes à época dos expurgos, sem impugnação específica pelo banco, a imposição de liquidação autônoma importaria em formalismo incompatível com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º).

6 - O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), fixou como marco inicial dos juros moratórios a citação na ação civil pública originária, precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). A taxa de 1% ao mês, prevista no art. 406 do Código Civil de 2002, aplica-se ao período posterior à sua entrada em vigor, sem retroatividade, em observância ao critério legal vigente para os encargos vencidos a partir de então.

7 - O STJ, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 891), reconheceu a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão como forma de assegurar a correção monetária plena do débito judicial, sendo legítima a determinação impugnada nesse ponto.

8 - O STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 887), firmou tese vinculante no sentido de que é incabível a inclusão de juros remuneratórios na execução individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão quando inexistente condenação expressa no título executivo judicial. A sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 não previu, de forma expressa, a incidência de juros remuneratórios de forma contínua e capitalizada, de modo que sua inclusão na fase executiva configura ampliação indevida do título e afronta à coisa julgada (CPC, art. 525, § 1º, V). Precedente desta Câmara no mesmo sentido (Apelação/Reexame Necessário 0000198-54.2014.8.05.0253, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJEN 24/03/2026).

9 - O depósito judicial realizado pelo agravante teve finalidade de garantia do juízo para fins de impugnação ao cumprimento de sentença, não constituindo pagamento voluntário e integral da dívida no prazo legal do art. 523 do CPC. A condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito encontra respaldo no art. 523, § 1º, do CPC, sendo inaplicável a Súmula nº 519 do STJ na hipótese em que os honorários já eram devidos antes da impugnação pela ausência de pagamento tempestivo.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064103-88.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) Agravados
JOSE ALVES DA SILVA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente